Tribunal: TJSP
Processo: 0004142-52.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de reintegração de posse. Imóvel pertencente à COHAB. Equiparação a bem público. Irrelevância. Reintegração de posse, no caso, que constitui mera consequência da rescisão contratual. Controvérsia entre a autora (sociedade de economia mista com personalidade jurídica de direito privado) e os réus (particulares) que se resolve

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de reintegração de posse. Imóvel pertencente à COHAB. Equiparação a bem público. Irrelevância. Reintegração de posse, no caso, que constitui mera consequência da rescisão contratual. Controvérsia entre a autora (sociedade de economia mista com personalidade jurídica de direito privado) e os réus (particulares) que se resolve com base em normas de direito privado, independentemente da natureza do bem, e sem adentrar em matéria da competência da seção de Direito Público. Precedentes. Conflito procedente. Competência da 12a Câmara de Direito Privado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000198605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0004142-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante 3a
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, é suscitado 12a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 12a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U. IMPEDIDOS OS EXMOS. SRS. DES.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JACOB VALENTE.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), PÉRICLES PIZA, EVARISTO DOS SANTOS,
MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO PASSOS,
BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI,
JAMES SIANO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO E MOACIR PERES.
São Paulo, 4 de março de 2020
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0004142-52.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/5
Voto no 34.762
Conflito de Competência no 0004142-52.2020.8.26.0000
Suscitante: 3a Câmara de Direito Público
Suscitada: 12a Câmara de Direito Privado
Interessados: Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo e outro
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de rescisão contratual
cumulada com pedido de reintegração de posse. Imóvel
pertencente à COHAB. Equiparação a bem público. Irrelevância.
Reintegração de posse, no caso, que constitui mera consequência
da rescisão contratual. Controvérsia entre a autora (sociedade de
economia mista com personalidade jurídica de direito privado) e
os réus (particulares) que se resolve com base em normas de
direito privado, independentemente da natureza do bem, e sem
adentrar em matéria da competência da seção de Direito Público.
Precedentes. Conflito procedente. Competência da 12a Câmara de
Direito Privado.
Trata-se de conflito de competência suscitado pela 3a
Câmara de Direito Público, em razão de decisão da 12a Câmara de Direito Privado
declinando de sua competência para conhecer do Agravo de Instrumento no
2077650-31.2019.8.26.0000, interposto nos autos de ação de rescisão contratual
cumulado com pedido de reintegração de posse movida por COMPANHIA
METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO (COHAB) em face de
FLÁVIO NADDEO e ELAINE FERREIRA NADDEO.
A 12a Câmara de Direito Privado (suscitada) argumenta
que a ação principal envolve discussão sobre uso e ocupação de bem público, daí a
competência da Seção de Direito Público, nos termos do artigo 3o, item I.11 da
Resolução no 623/2013 (fls. 360/364).
Já a 3a Câmara de Direito Público (suscitante) sustenta que
a ação versa sobre relação contratual mantida entre particulares, o que indica a
competência recursal da Seção de Direito Privado, com base no artigo 5o, § 3o, da
Resolução no 623/2013 (fls. 371/379).
É o relatório.
Nos termos do art. 103 do Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça, “a competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do
pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou
circunstâncias que possam modificá-la”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0004142-52.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/5
No presente caso, a COHAB alega que firmou com os réus
um contrato de compromisso de compra e venda de unidade residencial, e que os
compromissários compradores deixaram de pagar as prestações do
financiamento, no período de 30/07/2000 a 30/06/2006, e ainda abandonaram o
imóvel (fls. 16/23), daí o pedido de rescisão contratual (por inadimplemento
contratual) e consequente reintegração de posse.
Em casos dessa natureza, em que a reintegração de posse
é mera consequência da rescisão contratual, a competência recursal deve ser
definida com base no artigo 5o, § 3o, da Resolução no 623/2013, com as alterações
introduzidas pela Resolução no 823/2019, que dispõe que “serão da competência
comum das Subseções da Seção de Direito Privado ações relativas a compromisso de compra e
venda, cessão, promessa de cessão de direitos de compromissos e todos os demais feitos que, regidos
pelo Direito Privado, não sejam da competência recursal de outras Seções do Tribunal de Justiça”.
É certo que o imóvel pertencente à sociedade de economia
mista, em determinados casos, pode ser equiparado a bem público, como nas
ações possessórias ou reivindicatórias.
No presente caso, entretanto, o objeto da ação não diz
respeito a questões dessa natureza, ou de qualquer outra (envolvendo uso e
ocupação de solo público) que oriente o exame da matéria pelas regras de direito
administrativo ou constitucional.
Na verdade, a ação em questão é de natureza constitutiva
negativa, e tem como objeto (principal e preponderante) a rescisão de contrato,
baseada em alegação de inadimplemento dos compromissários compradores.
Nesse caso, a reintegração de posse constitui mera
consequência da rescisão, o que significa que a controvérsia estabelecida entre a
COHAB (sociedade de economia mista com personalidade jurídica de direito
privado) e os réus (particulares) se resolve com base em normas de direito
privado, independentemente da natureza do bem, e sem adentrar em matéria da
competência da Seção de Direito Público, daí a procedência do conflito, com
reconhecimento da competência da Câmara suscitada.
Nesse sentido já decidiu este C. Órgão Especial em casos
semelhantes:
“Conflito de Competência entre a 13a Câmara de Direito Privado e a
8a Câmara de Direito Público. Ação de rescisão de contrato firmado
entre Empresa Municipal de Habitação Popular de Santo André
(Sociedade de Economia Mista) e particular para ocupação de
apartamento de Conjunto Habitacional com possibilidade de compra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0004142-52.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/5
ao final. Reintegração de posse do imóvel que caracteriza decorrência
do atendimento do pedido inicial (rescisória da avença). Natureza
Pública do imóvel que pouco importa para fixação da competência na
espécie. Matéria contratual em debate que se insere na competência da
Seção de Direito Privado desta Corte. Competência recursal que se
fixa pelos termos do pedido inicial, nos termos do artigo 103, do
Regimento Interno deste Tribunal. Precedentes deste Órgão Especial.
Firmada a competência da 1a Subseção de Direito Privado, à qual não
pertence a 13a Câmara, ora suscitante, nos termos do artigo 5o, I, item
1.25, da Resolução no 623/2013 desta Corte. Matéria exaustivamente
apreciada pela Seção de Direito Privado em diversos outros julgados.
Conflito procedente, com determinação de redistribuição dos autos a
uma das Câmaras da 1a Subseção de Direito Privado desta Corte”
(Conflito de Competência no 0005262-67.2019.8.26.0000,
Rel. Des. Ferraz de Arruda, j. 03/04/2019).
“I. Conflito de competência. Agravo de instrumento interposto em
face de decisão proferida em ação ordinária que indeferiu o pedido de
denunciação à lide formulado pelo Município de Taquaral. Autores
cessionários e promitentes compradores de imóvel da Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
CDHU. Mau cumprimento do contrato. Agravante que pleiteia
denunciação da construtora à lide. II. Nos termos da Resolução
623/2013 deste Órgão Especial, é de competência das 1a à 10a
Câmaras de Direito Privado o julgamento de matéria relativa a "ações
relativas a compra e venda, compromisso de compra e venda, cessão,
promessa de cessão de direitos de compromissos, bem como
adjudicação compulsória, que tenham por objeto coisa imóvel,
ressalvadas aquelas sujeitas ao estatuto das licitações e contratos
administrativos" (artigo 5o, inciso I, item I.25). Precedentes deste
Órgão Especial. III. Conflito julgado procedente para fixar a
competência da Câmara Suscitada, a 1a Câmara de Direito Privado”
(Conflito de Competência no 0032924-40.2018.8.26.0000,
Rel. Des. Márcio Bartoli, j. 28/11/2018).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Compromisso de venda e
compra.
Companhia
de
Habitação
Popular
de
Bauru
(COHAB/Bauru). Pedido de rescisão contratual cumulado com
reintegração de posse fundado no inadimplemento do comprador.
Apelação distribuída a Desembargador com assento na 23a Câmara de
Direito Privado que, entendendo pela incompetência do órgão
julgador, não conheceu do recurso. Autos redistribuídos à 3a Câmara
de Direito Público, que não conheceu do recurso e suscitou conflito de
competência. Discussão que não se encontra diretamente relacionada
à questão atinente a ocupação de bem público, mas sim de
descumprimento de contrato firmado entre as partes, de natureza
privada. Matéria de competência recursal da 23a Câmara de Direito
Privado, nos termos da Resolução no 623/2013. Conflito de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0004142-52.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/5
competência procedente. Julga-se procedente o conflito de competência
para declarar competente a Colenda 23a Câmara de Direito Privado
(suscitada)
para
o
julgamento
do
recurso” (Conflito de
Competência no 0002560-85.2018.8.26.0000, Rel. Des.
Ricardo Anafe, j. 14/03/2018).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de rescisão de contrato
cumulada com reintegração de posse. Bem imóvel. Pedido inicial que
está fundado em normas de direito civil no âmbito privado, sem
relação com o direito administrativo, inexistindo teses embasadas na
lei de licitações e de contratos administrativos, circunstância que
implica no reconhecimento da competência da Primeira Subseção de
Direito Privado para o julgamento da causa, sendo insuficiente
apenas a qualidade da parte para deslocar a competência para a Seção
de Direito Público. Art. 5o, inciso I, I.25, da Resolução TJSP
623/2013. Conflito de competência conhecido e julgado procedente,
para reconhecer competente a Colenda 6a Câmara de Direito Privado
deste E. Tribunal de Justiça”
(Conflito de Competência no 0044040-14.2016.8.26.0000,
Rel. Des. Salles Rossi, j. 07/12/2016).
Ante
o
exposto,
julga-se
procedente
o
conflito
declarando-se a competência da 12a Câmara da Seção de Direito Privado para
conhecer e julgar o Agravo no 2077650-31.2019.8.26.0000.
FERREIRA RODRIGUES
Relator